Tribunal: STF
Processo: RMS 39691
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, prolatado nos autos do MS 29.649/DF.



    Na origem, a recorrente impetrou mandado de segurança contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento em sua intempestividade, proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, nos autos do AREsp n. 2254338/RJ.



    Segundo a impetrante, o STJ, ao exercer juízo de admissibilidade, constatou que não havia sido anexado o inteiro teor de documento atestando feriado local no dia 11/8/2022 e declarou a intempestividade do recurso especial. No entanto, alega que, na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, no âmbito de embargos de declaração, trouxe aos autos o mencionado documento.



    Examinando o mandado de segurança, o STJ indeferiu a petição inicial, por considerar que não houve a comprovação da suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso, não se admitindo posterior demonstração. A Corte Especial negou provimento a agravo interno e contra esse acórdão a recorrente se insurge:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DIA DO ADVOGADO. FERIADO ESTADUAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ocorrência de feriado local que implique prorrogação do termo final de prazo recursal deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. 



    2. Uma vez não comprovada, no momento da interposição do recurso, a suspensão de expediente alegada, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada. 



    3. O Dia do Advogado, por vezes reconhecido no plano estadual, não constitui feriado nacional, porquanto não previsto em Lei Federal. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (documento eletrônico 51, p. 1)



    Neste recurso ordinário, a recorrente reproduz, em larga medida, a mesma argumentação contida na petição inicial, inclusive replicando a redação (documento eletrônico 61).



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (documento eletrônico 78). E o Estado do Rio de Janeiro se manifestou pelo seu não provimento (documento eletrônico 84).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    Como relatado, no writ, originariamente impetrado no STJ, a impetrante se insurge contra decisão do STJ que não conheceu de recurso especial, em virtude de sua intempestividade pela ausência de comprovação de feriado local.



    O objeto do remédio constitucional é ato jurisdicional de órgão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relativa ao conhecimento do recurso. A pretensão não foi acolhida, contudo, pelo STJ, com amparo em jurisprudência daquela Corte.



    Examinando o acórdão ora recorrido, verifica-se que a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Com efeito, esta Suprema Corte também reconhece que a comprovação do feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282600 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2020; grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 39143 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023; grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, salvo em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade. 2. A tempestividade do recurso, quando houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da interposição (CPC, art. 1.003, § 6º). Precedentes. 3. O ato judicial impugnado no mandado de segurança – decisão declaratória de intempestividade de recurso especial –, por ausência de juntada de documento comprobatório de feriado estadual, não se revela eivado de vícios, a caracterizar teratologia, apta a ser atacada mediante ação mandamental. 4. Agravo interno desprovido.” (RMS 38810 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/5/2023; grifei)



    Destaco que não socorre à impetrante o julgado indicado na petição inicial (RMS 36114/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019), pois naquele caso a excepcionalidade do provimento do recurso decorreu da juntada do calendário judicial do Tribunal de Justiça local no próprio recurso, reputada suficiente para elucidar a tempestividade.



    Portanto, o fundamento adotado no acórdão recorrido não se revela teratológico ou manifestamente ilegal, hipótese que haveria de ser demonstrada para amparar a revisão dos atos jurisdicionais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RMS 39103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023; RMS 30856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016).



    A impetrante busca, na verdade, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar, ao fim, provimento jurisdicional que reverta a decisão quanto ao conhecimento do recurso especial. No entanto, mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998).



    Registro, em acréscimo, que, no âmbito deste recurso ordinário, a impetrante incorre na falta de dialeticidade recursal, na medida em que apenas reproduz os mesmos argumentos expendidos na inicial, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    Há, portanto, vício que torna inviável a pretensão de reforma do acórdão, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 38441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO. CONVERSÃO EM MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 130 DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 31755/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 7/6/2013)



    Por fim, constato que o presente mandado de segurança foi impetrado em 25/8/2023 (documento eletrônico 22). Contudo, o acórdão impugnado já havia transitado em julgado em 23/8/2023, o que, por si só, torna inviável o remédio constitucional e prejudicado este recurso ordinário, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 (Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado).



    Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário, sem majoração em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator